Tribunal: TJDFT
Processo: 0739529-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, “para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”.
2. A averbação não é condição para a existência, validade ou eficácia do ato, tendo como finalidade apenas dar publicidade e conhecimento da penhora a terceiros. Nessa toada, a inércia do exequente em providenciar a averbação no registro competente não é motivo suficiente para desconstituição do ato constritivo.
3. Recurso conhecido e provido.